Tribunal: TJMT
Processo: 1021886-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021886-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ALTEIR PAULINO DA SILVA - CPF: 029.376.601-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MAIS DE 450KG DE COCAÍNA ACONDICIONADOS EM FUNDO FALSO DE CAMINHÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas, com observância, ademais, do princípio da homogeneidade das cautelares.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da vultosa quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente — quase 455 Kg (quatrocentos e cinquenta e cinco quilos) de cocaína —, somada às circunstâncias do caso — entorpecentes acondicionados em fundo falso de carroceria de caminhão, sob carga de soja —, a indicar aparente habitualidade delitiva e dedicação profissional ao narcotráfico;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

5.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021886-84.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dr. PITÁGORAS PINTO DE ARRUDA

PACIENTE:

ALTEIR PAULINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000546-76.2025.8.11.0035 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que, em
28/06/2025
, o paciente foi
preso em flagrante delito
pela suposta prática do crime supramencionado e, na subsequente audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar homologado e
convertido em prisão preventiva
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
em vista da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, porquanto
ausentes
, em suma, os seus
pressupostos e requisitos legais
, e também sob o viés da
falta de fundamentação jurídica válida
,

visto que arrimada a necessidade da custódia tão somente na
gravidade abstrata
do delito sob apuração e em registros criminais que, na intelecção do d. causídico, não se prestariam a evidenciar
eventual risco de reiteração delitiva.

Em especial, argumenta o signatário desta ordem que
ALTEIR
é primário, não integra organização criminosa e não estava armado ao tempo do crime, amoldando-se sua conduta à figura de “
mula do tráfico
”, ensejo em que, em sua intelecção, seria razoável presumir que, na hipótese de eventual condenação,
não lhe será fixado o regime inicial fechado
, pelo que a imposição da segregação cautelar, neste momento processual, consubstanciaria
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Lastreado em tais perspectivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que cumulada à fixação de
medidas cautelares menos gravosas
. No
mérito
, pleiteia a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 297343859 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 297537898), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 298205887.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 299251391).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ALTEIR PAULINO DA SILVA
foi

preso em flagrante delito
em
27/06/2025
, pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2025.204750 e demais documentos encartados aos autos que o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), no desenvolvimento da Operação
p
rotetor das divisas e fronteiras
, inserida no contexto do Programa
Tolerância Zero
, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, em conjunto com outras forças de segurança pública, vem atuando no combate ao tráfico de drogas nas rodovias de todo Estado, desiderato em que uma equipe realizou, na data fatídica, a abordagem de um caminhão Scania, de cor prata e placa QIZ2B50, acoplado a um reboque de placa DAS3J12, ambos registrados em Várzea Grande/MT.

Realizadas perguntas a
ALTEIR
, que conduzia o veículo, ele entrou em contradições que levantaram suspeitas, razões pelas quais se solicitou apoio ao canil da Polícia Federal. O cão farejador, em sequência, indicou positivamente para a carga traseira, razão pela qual o caminhão foi deslocado até o local onde havia sido carregado com soja, dando-se início à descarga.

Após o esvaziamento, se identificou um fundo falso, que se estendia por todo o comprimento do reboque, onde foram encontrados aproximadamente
443 (quatrocentos e quarenta e três) tabletes de cocaína
, com massa total de aproximadamente
454,85 Kg (quatrocentos e cinquenta e quatro quilos e oitocentos e cinquenta gramas)
.

Quanto à segregação de
ALTEIR
, colhe-se dos autos que, realizada sua prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia, o claustro foi
homologado
e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas interestadual
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Auto de Prisão em Flagrante 2025.0071589-DPF/ROO/MT; do Boletim Individual Criminal; dos depoimentos colhidos em sede policial; do Termo de Apreensão n. 2648455/2025; e do Laudo Preliminar de Constatação n. 2648429/2025, conforme o qual se trata da apreensão de
443 (quatrocentos e quarenta e três) tabletes de cocaína
em forma de base livre (crack, merla, pasta base e similares), os quais totalizaram
454,85 Kg
(quatrocentos e cinquenta e quatro quilos e oitocentos e cinquenta gramas) de entorpecente; além de
0,9 g (noventa centigramas) de cocaína
, em forma de base livre (crack, merla, pasta base e similares), que se encontravam sob a posse do paciente.

Por clareza, transcrevo excerto do depoimento do policial militar
Saulo Ramos Rodrigues
, que diligenciou na ocorrência:

“[...] QUE nesta data foi acionado por sua Chefia, com determinação para se dirigir com sua equipe para a região de Alto Garças. Que
recebeu informações consistentes nas características do caminhão que foi apreendido, e de que havia possibilidade de o mesmo estar transportando drogas
, tendo em vistas informações de inteligência constante em banco de dados, após o tratamento técnico. Que por estar em andamento a Operação nomeada PROTETOR DAS DIVISAS E FRONTEIRAS, vigente em nível nacional, com apoio da operação regional nomeada TOLERÂNCIA ZERO, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, referida ordem adveio por estar nas imediações do local descrito como crítico para o transporte de drogas na região. Que imediatamente sua equipe deu início ao cumprimento da ordem, com o objetivo de encontrar o referido veículo, e assim proceder a abordagem. Que
lograram êxito na localização do conjunto veicular, que estava parado em um posto de gasolina na cidade de Alto Garças
. Que
o motorista se identificou, e com postura atípica, na entrevista ele assumiu ser usuário de drogas, fato confirmado pelo encontro de uma pequena porção de cocaína na cabine do caminhão
. Que
em decorrência de não saber explicar onde adquiriu a droga, e com o encontro da droga dentro do caminhão, optaram pelo apoio da PF de Rondonópolis, que compareceu no local, com cão farejador, ocasião que ele indicou a presença de drogas
. Que em seguida,
o Senhor Alteir Paulino da Silva admitiu a existência do fundo falso e que inclusive ajudou a colocar em uma região rural próximo a cidade de Ouro Branco do Sul em Mato Grosso
e que sua esposa a Sra. Cassiane dos Santos Moraes nada tiver a ver com a situação. Que
em sequência, descarregaram a carga lícita, que era de soja, em fazenda, a mesma indicada na nota fiscal que o motorista tinha a posse
. Após a confirmação do ilícito, e a liberação da carga lícita, o veículo e os envolvidos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal de Rondonópolis/MT, onde foram apresentados junto com ocorrência e demais providências legais.
Na DPF/ROO, local em que, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, romperam placas de aço de ampla espessura, acessaram os tabletes de drogas escondidos
. Que enfatiza que o
chamou bastante atenção o fato de o motorista não saber onde adquiriu a carga, no início da entrevista, mas afirmou que iria descarregar no Estado de São Paulo
”.

(ID 199031352 – Págs. 14-15 – autos n. 1000546-76.2025.8.11.0035). — Destaquei.

Ao ser interrogado, o paciente fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (ID 199031352 - Pág. 18 – autos n. 1000546-76.2025.8.11.0035).

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública

especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] De modo que, não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão do suspeito ou a aplicação de medidas alternativas, pois
A ORDEM PÚBLICA resta abalada em vista do modus operandi com que o crime aconteceu
:
praticado, a princípio, em plena a luz do dia, com vultuosa quantidade de entorpecentes, quais sejam, 443 tabletes, os quais totalizaram 454,85 quilos de Cocaína, os quais certamente, a posteriori, seriam fracionados em milhares de outras porções, causando inestimável prejuízo à sociedade
.

Ademais,
a custódia cautelar se impõe diante da gravidade em concreto do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, principalmente se considerada a enorme quantidade de droga apreendida, pois segundo consta do caderno flagrancial, em tese, o investigado Alteir estaria transportando a droga ao Estado de São Paulo, conforme narrativa de sua companheira.

Outrossim,
pela análise da situação fático-processual pregressa, observa-se que o custodiado auxiliou na criação e montagem do fundo falso em seu caminhão, onde posteriormente seriam armazenados os entorpecentes, não deixando dúvidas quanto ao seu envolvimento direto na preparação e no planejamento da prática delituosa
. Ad argumentandum,
mesmo que em juízo de aparência, entendo que referida situação é um forte indicativo do envolvimento direto do custodiado com as organizações criminosas, que, de sabença comum, dominam a traficância desta e de outras regiões do País.

Merece ainda destaque, que
tamanha quantidade de entorpecente, cujo valor estimado, facilmente superaria no mercado espúrio o valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) apenas seria transportado por pessoa de confiança da organização criminosa que possivelmente o investigado integra e diversamente do aduz a defesa, não seria entregue a uma simples “mula” do tráfico.

Justamente nesse ponto,
merece ser plenamente rechaçada a tese defensiva acerca da situação de “mula do tráfico”, visto que o flagranteado esteve envolto na prática delituosa desde a preparação e o planejamento, a princípio, não se tratando, pois, de simples transportador ou “mula”.

Ressalta-se, ainda, que a manifestação ministerial está em consonância ao entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois “[...]
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.” (STJ - AgRg no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Logo,
a existência de inquérito policial instaurado em desfavor do custodiado Alteir, sob no 1041117-28.2024.8.11.0002 (sigiloso), perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT, deve acrescer as razões do decreto prisional cautelar para garantia da ordem pública, vez que medidas cautelares diversas da prisão não se mostraram suficientes para afastar o custodiado da reiteração delitiva.

Nesse aspecto,
torna-se evidente a periculosidade do custodiado que, permanecendo solto, certamente voltará a delinquir, afrontando ainda mais a ordem pública já abalada
.

Sob este prisma,
a liberdade do suspeito da prática delituosa, representa sem dúvidas fator de desestabilização social da população, visto que o bem jurídico tutelado é a incolumidade da saúde pública, assim como, diante do crime puramente ambicioso como esse, teme-se o estímulo dos nossos jovens a buscarem esses caminhos a margem da lei e o crescente número de usuários de drogas, que afeta milhares de famílias, com a agressividade desses jovens para obterem dinheiro a fim de alimentarem seu vício.

[...] Ante o exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante e presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ALTEIR PAULINO DA SILVA
(CPF: 029.376.601-00)
, para
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
com espeque nos artigos 311/313 do CPP”.

(Decisão de ID 199048414 – autos n. 1000546-76.2025.8.11.0035). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual sedimentou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
ALTEIR
foi
preso em flagrante delito
por conduzir caminhão cuja carroceria havia sido
adulterada
com vistas à
inclusão de fundo falso
, no qual se encontravam armazenados, sob a carga de soja transportada por
ALTEIR
,
443 (quatrocentos e quarenta e três) tabletes de cocaína
, com massa total de
454,85 Kg
(quatrocentos e cinquenta e quatro quilos e oitocentos e cinquenta gramas), os quais, consoante admitido pelo paciente aos policiais, haviam sido
inseridos no caminhão com sua ajuda
, em uma região rural próxima ao distrito de Ouro Branco do Sul, em Itiquira/MT, com
destino ao Estado de São Paulo
;
cenário em
que as
circunstâncias do caso
bem demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Conquanto o impetrante defenda que o paciente seria “
mera mula do tráfico
”, entendo que as
circunstâncias do caso
— a indicar aparente
habitualidade delitiva
, considerada a expressividade da apreensão, consistente em
vultosa quantidade de cocaína
, entorpecente de
alto valor comercial
, bem como em vista do
profissionalismo
evidenciado pela forma de armazenamento das substâncias em
fundo falso
, abaixo da carga de soja lícita —
não permite concluir
,
a priori
,
se tratar de traficante ocasional
, conduzindo, pelo contrário, à constatação da
periculosidade social
de
ALTEIR
; de modo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão provisória.

Ademais, ainda que se insurja o d. causídico contra o registro criminal utilizado pelo d. juízo
a quo
para corroborar seu entendimento quanto à necessidade da prisão preventiva, vale dizer que a tramitação de
inquérito policial
em desfavor do paciente, perante o d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT, atrai o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...]
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ - AgRg no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. impetrante argumente que, em hipótese de eventual condenação, por se tratar, em tese, de mera “
mula
”, haveria grande probabilidade de
ALTEIR
ter fixado em sentença regime inicial diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas no
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALTEIR PAULINO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025